Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA GUARDA UNILATERAL E REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. VALIDADE. SENTENÇA JUIZ DO NUPMETAS. VALIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A sentença proferida por Magistrado integrante do Núcleo Permanente de Gestão de Metas de Primeiro Grau - NUPMETAS, que foi instituído por meio da Portaria Conjunta no 21/13, que alterou a Resolução no 13/12, e regulamentado pela Portaria Conjunta no 33/13, todas deste Tribunal de Justiça, não viola o princípio do juiz natural, pois o critério de escolha do Magistrado para o julgamento da demanda foi apurado mediante critérios preexistentes. Precedentes. Não há que se falar em prejuízo para a parte quando o juiz sentenciante é integrante do NUPMETAS especialmente porque o magistrado tem acesso a todos os atos praticados durante a instrução.
2. A guarda deve ser definida de forma que melhor atenda aos interesses da criança e, por determinação legal, deve-se preferir a guarda compartilhada, pois reclama a participação de ambos os genitores na tomada de decisões relacionadas ao filho em comum.
3. A Lei 12.318/2010, a qual dispõe sobre a alienação parental, em seu artigo 2°, dispõe que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
4. Ausentes elementos que demonstrem a prática de alienação parental por parte da genitora da menor.
5. O parecer elaborado pela equipe da Secretaria Psicossocial Judiciária mostra-se detalhado, fundamentado, claro e coeso, não havendo nenhuma evidência que desabone as conclusões a que chegaram os servidores atuantes, preparados para lidar com situações familiares conflituosas. Precedentes.
6. Eventuais desavenças entre as partes não se mostram suficientes para afastar a guarda compartilhada, devendo-se observar a proteção integral dos menores e o direito dos genitores ao pleno exercício do poder familiar.
7. Apelo conhecido e não provido.